Tribunal: TJDFT
Processo: 0735832-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS AUFERIDOS PELA EXECUTADA. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA EXPECTATIVA DE TÉRMINO DE DESCONTOS RELATIVOS À PENHORA DETERMNADA EM OUTRO PROCESSO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais fixou a penhora em 10% (dez por cento) dos proventos auferidos pela executada, tem-se por não caracterizada a omissão apontada.
3. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.